Tribunal: TJDFT
Processo: 0700649-45.2025.8.07.0011
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO EM UTI. RECUSA DE COBERTURA SOB ALEGAÇÃO DE CARÊNCIA CONTRATUAL. SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA. ABUSIVIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que determinou a cobertura de internação em unidade de terapia intensiva.
2. A operadora recusou o procedimento alegando carência contratual de 180 (cento e oitenta) dias, apesar de a situação apresentar caráter emergencial e de risco à vida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Definir se a operadora de plano de saúde pode recusar a cobertura de internação em UTI, indicada em caráter de emergência, sob o fundamento de não cumprimento do prazo de carência contratual.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, exceto quando administrados em regime de autogestão (Súmula 608/STJ).
5. A Lei no 9.656/1998 admite prazo de carência de até 180 (cento e oitenta) dias para internações, mas limita a 24 (vinte e quatro) horas, no máximo, a carência em casos de urgência ou emergência (arts. 12, V, c, e 35-C). 6. A cláusula que restringe a cobertura em casos de urgência ou emergência para além de 24 (vinte e quatro) horas é abusiva (Súmula 597/STJ).
7. É vedada a limitação de tempo, valor ou quantidade em internações hospitalares, inclusive em UTI, quando prescritas pelo médico assistente (Súmula 302/STJ; art. 12, II, da Lei no 9.656/1998). 8. No caso, comprovada a urgência e a necessidade médica, mostra-se indevida a negativa de cobertura pela operadora.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento:
“1. É abusiva a negativa de cobertura de internação em UTI por plano de saúde, em situação de urgência, sob alegação de carência contratual superior a 24 (vinte e quatro) horas.
2. Nos casos de urgência ou emergência, é obrigatória a cobertura integral, sendo vedada a limitação temporal, financeira ou quantitativa da internação hospitalar.”